Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES EXECUTADO: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Manifestem as partes no prazo de 5(cinco) dias sobre a resposta do Ofício com informações da 1a Vara Cível do Gama/DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator